Tribunal: TJDFT
Processo: 0720212-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720212-63.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LURDES DA SILVA, MARCELO DE FREITAS LEITE, CELIA MARIA DA SILVA FRANCA, MARCIO LEITE DA SILVA, BRENDA DIB DA SILVA, BRUNA DIB DA SILVA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCIO LEITE DA SILVA, RONALDO CIRINO DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE LURDES DA SILVA, MARCELO DE FREITAS LEITE, CÉLIA MARIA DA SILVA FRANÇA, MÁRCIO LEITE DA SILVA, BRENDA DIB DA SILVA, BRUNA DIB DA SILVA e DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0718797-18.2017.8.07.0001, proposta pelos agravantes contra MÁRCIO LEITE DA SILVA e RONALDO CIRINO DA SILVA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 125801682 na origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a penhora do veículo I/FORD FUSION, placa JIR 2699, por existir sobre ele gravame de alienação fiduciária, consoante a modificação introduzida pela Lei 13.043/2014 ao artigo 7o do Decreto-Lei 911/69. No agravo de instrumento interposto, os agravantes argumentam que o Código de Processo Civil, no artigo 835, inciso XII, admite a penhora sobre os direitos aquisitivos, quando não há nos autos outros bens a penhorar. Asseveram que o cumprimento de sentença tramita desde 2009, não tendo sido localizados outros bens para pagamento da dívida dos agravados. Ao final, requerem o provimento do recurso, com vistas a reformar a decisão agravada e deferir a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo de placa JIR 2699. Sem preparo, em virtude da isenção legal conferida à Defensoria Pública do Distrito Federal e a concessão de gratuidade de justiça em favor dos demais agravantes (ID 8726367 do processo originário). Na manifestação de ID 36706125, o agravado MÁRCIO LEITE DA SILVA, representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, informou que o aludido veículo é objeto de contrato firmado pelo outro executado, de forma que deixou de ofertar contrarrazões ao agravo de instrumento. Em contrarrazões (ID 37337131), o agravado RONALDO CIRINO DA SILVA sustenta, em suma, que já fora penhorada fração ideal de imóvel de sua propriedade, de modo que a penhora do veículo, além de ser impossível devido à existência de gravame sobre o bem, consistiria em enriquecimento ilícito, por extrapolar a dívida executada. Por fim, pugna pelo não provimento do recurso. Após a inclusão do recurso em pauta da 28a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 10/08 até 18/08/2022), o d. Magistrado de primeiro grau informou que houve juízo de retratação em relação à decisão recorrida (ID 38171044). É o relatório. Decido. Nos termos do § 1o do artigo 1.018 do Código de Processo Civil, nos casos em que o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Na hipótese em apreço, o d. Magistrado de primeiro grau, por intermédio do ofício juntado aos autos sob o ID 38171044, comunicou haver reconsiderado a decisão objeto do agravo de instrumento, consistente no deferimento da penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo I/FORD FUSION, placa JIR 2699. Dessa forma, comunicada a reconsideração da r. decisão recorrida, tem-se por prejudicado o exame do agravo de instrumento. Pelas razões expostas, com fundamento no § 1o do artigo 1.018 do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Por via de consequência, determino a retirada do recurso da pauta de julgamento da 28a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT.